Tribunal: TJSP
Processo: 1005621-46.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Eletricista – Acidente típico – Amputação parcial da falange distal do 2o dedo da mão esquerda – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005621-46.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
MARCOS ALVES MIGUEL, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005621-46.2015.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto no 35.350
VOTO No: 35.350
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1005621-46.2015.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. JULIANA MARQUES WENDLING
APELANTE: MARCOS ALVES MIGUEL
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Eletricista
Acidente típico

Amputação parcial da falange distal do 2o dedo da
mão esquerda
Dúvida quanto à redução da
capacidade laborativa
Caso em que, convertido o
julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa Improcedência
mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 125/128, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Marcos Alves Miguel contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, requer a renovação da prova pericial, alegando ser o
laudo imprestável. No mais, sustenta fazer jus ao auxílio-acidente, afirmando
que mesmo a lesão mínima é indenizável. Salienta que o rol do Anexo III do
Decreto no 3.048/99 é meramente exemplificativo, não podendo restringir a
concessão do benefício. Argumenta que, ao menos, deve ser reconhecida a
necessidade de maior esforço para o exercício das atividades habituais. Tece
considerações sobre a matéria, destacando jurisprudência que reputa respaldar
sua pretensão.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005621-46.2015.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto no 35.350
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 154/156), veio
aos autos o laudo de fls. 165/168, seguido de manifestação do obreiro (fls.
171/175), tendo permanecido silente o INSS (fls. 180).
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente sofrido no exercício da função de eletricista, quando, ao manusear
uma furadeira, veio a sofrer amputação parcial do 2o dedo da mão esquerda.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 11,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 25/03/2002 a 06/11/2002 (fls. 65 e 74).
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado
insuficiente para a formação de convicção segura acerca da redução da
capacidade laborativa, pelas razões aduzidas no acórdão de fls. 154/156, tendo
o julgamento sido convertido em diligência para a realização de nova perícia
médica.
Renovada a prova pericial (fls. 165/168), verificou o perito
que o autor apresenta amputação parcial da falange distal do 2o dedo da mão
esquerda, atestando, no entanto, que referido quadro não acarreta redução da
capacidade laborativa, tendo em vista a “mínima expressão clínica da lesão”
(fls. 167).
Por ocasião do exame físico especializado, salientou, ainda
a propósito, que os movimentos de pinça e preensão e a manobra de flexão
palmar dos dedos (garra manual) permanecem inalterados, sem a necessidade
de qualquer adaptação física. Não foram observadas atrofias musculares ou
redução da força muscular de preensão manual. Por fim, constatou o expert
que o coto se encontra bem reconstituído, sem sinais de sofrimento álgico ou
neurológico local.
Concluiu, assim, que “não há incapacidade laboral de
cunho acidentário a classificar” (fls. 168).
Com isso, as incertezas que pairavam nos autos foram
espancadas pela nova perícia, cujo resultado afigura-se suficientemente
fundamentado, merecendo orientar o desfecho da lide.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005621-46.2015.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto no 35.350
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital